Tribunal: TJSP
Processo: 1013700-56.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. PONTO TRANSITADO EM JULGADO. RESTITUIÇÃO DOBRADA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. PONTO TRANSITADO EM JULGADO. RESTITUIÇÃO DOBRADA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu, que se cinge à devolução dobrada e à indenização por danos morais. Primeiro, mantém-se a devolução em dobro. Conduta comercial inadmissível, que demonstrou a utilização de um método sem cautela, que levou à contratação fraudulenta. Instrumento contratual impugnado que sequer foi juntado aos autos, o que confirma a má-fé por parte do banco réu. Segundo, restaram configurados os danos morais. Comprometimento da subsistência da consumidora, tendo em vista a realização de descontos em seu benefício previdenciário. Ausência de segurança do sistema bancário. Valor da indenização mantido em R$ 3.000,00, parâmetro razoável e até mesmo inferior ao admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO.